Tribunal: TJDFT
Processo: 0023381-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023381-09.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AUREO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSTERIOR INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PATROCINADOR AUSENTE DA LIDE. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MORA INEXISTENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ulterior, não é possível a inclusão do patrocinador no polo passivo do feito após a citação válida da Ré, tendo em vista o avançado trâmite processual e a estabilização da demanda. 2. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. 3. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 4. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada. 5. Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria. 6. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo. 7. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença. 8. No caso em comento, o patrocinador não integrou o polo passivo do feito. Como consequência, não é possível analisar a sua parcela de responsabilidade sobre a recomposição das reservas da entidade de previdência. 9. Inviável a compensação entre o aporte complementar, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil. 10. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário do Requerente, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do participante, caso considere útil, ante a ausência do patrocinador nesta lide. 11. Ausente a mora de quaisquer das partes, não há porquê fixar juros moratórios. 12. Conhecimento parcial do recurso da Ré PREVI e integral do apelo do Autor. Apelação da Ré parcialmente provida e do Autor não provida. Preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, articulando que o Banco do Brasil deve ser responsabilizado pela integralização de qualquer valor necessário à recomposição da reserva matemática; c) artigos 114 e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre a entidade previdenciária e o patrocinador Banco do Brasil. Argumenta que a inclusão tardia no feito decorre da mudança jurisprudencial acarretada pelo julgamento do Tema Repetitivo 955 pelo c. STJ. Pede, assim, a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo do feito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o e 1.022, ambos do CPC, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.972.494/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, porquanto o acórdão combatido está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1312736/RS - Tema 955). Nesse sentido, é válido citar parte do voto condutor dos embargos de declaração opostos no precedente do Tema 955: (...) Assim, excepcionalmente, propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 114 e 493, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43074059): (...) Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial incluiu, no polo passivo, apenas a PREVI (ID 40547989). Finalizado o julgamento do Tema Repetitivo 955, pelo c. STJ, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre o julgado, momento em que a parte autora requereu a inclusão do patrocinador, Banco do Brasil, no polo passivo do feito (ID 40548003). Em decisão de ID 40548421, o pedido foi indeferido, sob a fundamentação de que seria inviável o ingresso superveniente da instituição financeira nos autos, ante a estabilização da lide e a oposição da PREVI. Partilho do mesmo entendimento. O art. 240 do CPC/15 assim dispõe: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Portanto, após a citação da Ré PREVI, operou-se o fenômeno da estabilização da demanda, limitando a liberdade do Autor de modificar os limites subjetivos e objetivos da lide. Sobre a alteração dos limites objetivos, o art. 329 do CPC/15 estabelece a possibilidade de, mesmo após a citação, o pedido e a causa de pedir serem alterados pela parte autora, até o saneamento do processo, desde que haja consentimento do Réu: (...). Porém, no que tange aos limites subjetivos da lide, somente é possível a alteração do polo passivo, após citação válida do Réu, nas hipóteses de intervenção de terceiros ou sucessão voluntária. Uma vez que nenhuma das exceções legais se aplica ao caso em exame, a manutenção do polo passivo inaugural é medida que se impõe, visto que a lide já se encontrava estabilizada. (...) Logo, inviável a pretensão autoral de ulterior inclusão do patrocinador na lide, após o julgamento do Tema Repetitivo 955, ante a estabilização da demanda. (...) Ressalte-se que, quando foi requerida a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, a Ré PREVI não apenas havia sido citada, como também já havia apresentado contestação. Instada a se manifestar acercado pedido formulado pelo Autor, a Ré se opôs ao ingresso da instituição financeira no polo passivo dademanda. Assim, dado o avançado estágio de tramitação do feito e a estabilização da demanda, não assiste razão ao Autor/Apelante ao pleitear a ulterior inclusão do Banco do Brasil no polo passivo. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028